Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600017-78.2020.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
24/09/2020
Número: 0600017-78.2020.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 01/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600017-78.2020.6.16.0083
Assuntos: Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600017-
78.2020.6.16.0083 que indeferiu o pedido de que passe a integrar a relação de filiados do aludido
partido, mediante a apresentação de relação especial pela agremiação, nos moldes preconizados
pelo § 2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95. (Pedido de a inclusão do nome do eleitor Fabrício Antônio
Ortega, vereador em Santo Antônio do Sudoeste/PR, no rol de filiados do partido Republicanos -
10, nos termos do que dispõe o § 2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95 c/c art. 16, § 1º, da Resolução n.
23.596/2019 TSE, o qual afirmou que tomou os procedimentos necessários para fins de filiação
junto ao Partido Republicanos, tendo alegado que sua filiação não foi efetuada por inércia do
Presidente do Partido, Sr. Fernando Araldi). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FABRICIO ANTONIO ORTEGA (RECORRENTE)
NORBERTO ZEFERINO FAGUNDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 83ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
97281
66
14/09/2020 15:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.259
RECURSO ELEITORAL 0600017-78.2020.6.16.0083 – Santo Antônio do Sudoeste –
PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: FABRICIO ANTONIO ORTEGA
- OAB/PR0086244A
ADVOGADO: NORBERTO ZEFERINO FAGUNDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 83ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL EM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO – LISTA ESPECIAL – PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DOCUMENTOS
APRESENTADOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE – SÚMULA 20
DO TSE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO PARTIDO POLÍTICO – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em caso de desídia ou má-fé das agremiações partidárias no envio das listas de
filiados, é possível aos filiados preteridos requerem a anotação de seus nomes em
listas especial, nos termos do § 2º, do art. 19, da Lei nº 9.096/95. Ausente no
presente caso.
2. Documentos apresentados sem fé pública e produzidos unilateralmente,
contrários ao disposto na Súmula n 20, do Tribunal Superior Eleitoral.
o
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 9728166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/09/2020 15:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091415004713300000009224692
Número do documento: 20091415004713300000009224692

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral formulado por FABRICIO ANTONIO ORTEGA
contra a sentença do Juízo da 83ª Zona Eleitoral – Santo Antônio do Sudoeste, que
indeferiu a inclusão do recorrente na relação oficial de filiados do partido Republicanos.
Em suas razões (id. 8428016), o recorrente alega, preliminarmente,
cerceamento de defesa, eis que o Juízo
, por considerar inviável, indeferiu o
a quo
pedido constante no item “d”, da petição inicial id. 8426416, para que fosse “oficiado o
departamento de informática do TSE, para que forneça a movimentação realizada pelo
Diretório Municipal do partido Republicanos no sistema Filia, precisamente na data de
03/04/2020, a fim de provar a inclusão e posterior exclusão do nome do requerente
dentre os filiados do partido”.
Prossegue afirmando que o indeferimento da diligência, tida como inviável,
impediu a comprovação de que o nome do recorrente foi inserido no sistema e “não
submetido” por ato de má-fé” (fls. 3, id. 8428016), requerendo, neste ponto, a anulação
da sentença de primeiro grau, em virtude do cerceamento do direito ao contraditório e à
ampla defesa.
No mérito, aduz que, apesar de ter assinado e entregue a sua ficha de
filiação ao presidente do partido no município, não foram tomadas as devidas
providências a fim de submeter o seu nome na listagem do Republicanos. Aponta que,
atualmente, ainda é filiado ao Partido Liberal, porém já não tem interesse em
permanecer nesta agremiação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença,
remetendo o feito para novo julgamento ou, alternativamente, para reformar a sentença
para validar a filiação do requerente no partido Republicanos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer à id.
8550416, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pois inexistente
elemento seguro que demonstre a filiação partidária dentro do prazo legal.
Recebidos os autos em gabinete, determinei o retorno à Secretaria para
que informasse todas as movimentações (inclusões e exclusões) do eleitor Fabricio
Antonio Ortega constantes do sistema FILIA, em especial, se houve a inclusão ou
exclusão de sua filiação, seja interna ou externa, ao partido Republicanos por meio do
órgão partidário de Santo Antonio do Sudoeste/PR, oportunidade em que a Seção de
Informações Partidárias fez a juntada dos documentos de id. 8821416 com dados da
consulta elaborada no Sistema de Filiação Partidária – FILIA.
Ato contínuo, após devidamente intimado, o recorrente apresentou
manifestação afirmando que as informações fornecidas pelo setor técnico corroboram
com os fatos que ensejaram a propositura da presente demanda, reiterando o pedido
formulado pela procedência do recurso (id. 8962216).
É o relatório.

Num. 9728166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/09/2020 15:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091415004713300000009224692
Número do documento: 20091415004713300000009224692

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, merecendo conhecimento.
Cumpre, inicialmente, analisar o argumento lançado pelo recorrente de que
o indeferimento da diligência consistente no envio de ofício para o departamento de
informática do TSE para o fornecimento “da movimentação realizada pelo diretório
municipal do Republicanos no sistema Filia” teria acarretado no cerceamento de sua
defesa.
Com efeito, observo que a decisão ora analisada tem caráter
administrativo, porquanto proferida nos autos de pedido de autorização de
processamento de relação especial de filiação partidária. E, em casos análogos, esta
Corte em diversas oportunidades manifestou-se pela convalidação de eventual
cerceamento de defesa com a apresentação das razões recursais.
Neste sentido:
EMENTA: ELEIÇÕES 2014 - RECURSO ELEITORAL - MESÁRIO FALTOSO -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO
MESÁRIO COM JUNTADA DE DOCUMENTOS - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE
PROCESSUAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO POR MULTA AO
MESÁRIO SERVIDOR PÚBLICO, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - ART. 124 DO CÓDIGO
ELEITORAL - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Nos processos administrativos há que se respeitar a observância do devido processo
legal, em que se assegura à parte o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa.
2.A manifestação do mesário faltoso, inclusive com a juntada de documentos, supre a
ausência de intimação da sentença, por trata-se de matéria administrativa.
3.Ao servidor público, em estágio probatório, entendo cabível a substituição da pena de
suspensão ao trabalho por pena de multa, aplicando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade da pena.
4.Recurso conhecido e provido.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 4126, Acórdão nº 50404 de 12/11/2015, Relator(a)
PAULO AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
17/11/2015)

Note-se que, em se tratando de decisão administrativa, o princípio da
ampla defesa, conquanto aplicável, não se reveste das formalidades da ampla defesa
Num. 9728166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/09/2020 15:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091415004713300000009224692
Número do documento: 20091415004713300000009224692

em processo judicial, bastando que o recorrente, materialmente, tenha oportunidade de
se defender, o que se deu,
, por meio do presente recurso.
in casu
Na espécie, considerando que o pedido de juntada de informações de
movimentação interna do sistema FILIA pode ser atendido por este Tribunal, não sendo
necessário oficiar-se ao e. TSE, determinei à Secretaria Judiciária que informasse todas
as movimentações havidas no sistema em nome do eleitor Recorrente.
Por esse motivo, deixo de acolher a alegação de cerceamento de defesa,
tendo em vista o atendimento da diligência e a consequente oportunidade de
manifestação do recorrente sobre as informações juntadas pela Coordenadoria de
Contas Eleitorais e Informações Partidárias (id. 8821416).
Da mesma forma, no mérito, o recurso não comporta provimento.
O requerimento de inclusão em lista especial formulado pelo recorrente foi
indeferido pelo Juízo a
ante alegada ausência de fé pública dos documentos
quo
trazidos junto ao pedido, eis que produzidos unilateralmente, o que, segundo a
fundamentação da sentença, afronta a Súmula nº 20 do Tribunal Superior Eleitoral.
Com efeito, a possibilidade de pedido de inclusão do nome em lista
especial está prevista no § 2º do artigo 19 da Lei dos Partidos Políticos, que dispõe:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do
que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral.
§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais
dos partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as
informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a
seu nome completo, sexo, número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de
Pessoa Física (CPF), endereço, telefones, entre outras.
Entretanto a situação do recorrente não se amolda à previsão legal em
vista da ausência de prova robusta da existência da efetiva filiação partidária na data
alegada.
Num. 9728166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/09/2020 15:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091415004713300000009224692
Número do documento: 20091415004713300000009224692

É certo que a filiação partidária pode ser comprovada por outros meios,
desde que não sejam unilaterais ou que ostentem fé pública, conforme estabelece a
Súmula nº 20 do TSE,
:
in verbis
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que
trata o artigo 19, da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros meios de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública.

No particular, como se infere dos ids. 8426666, 8426716 e 8426916, os
documentos demonstram a intenção do recorrente de filiar-se ao Republicanos, no
entanto não foi possível concluir que sua filiação efetivamente ocorreu. Inexiste
elemento seguro, dotado de fé pública, que demonstre que a eventual filiação partidária
do recorrente se deu dentro do prazo legal.
Compulsando os autos, verifico que o recorrente não apresentou sequer
“ficha de inscrição de filiação partidária” junto ao Republicanos, juntando somente
documento não preenchido denominado “Futura: Comissão Executiva Provisória
Municipal” (id. 8426916), conforme certificado pela 83 Zona Eleitoral na id. 8427366.
a
De outro vértice, ao contrário do que afirma o recorrente, as informações
prestadas pela Coordenadoria de Contas Eleitorais e Informações Partidárias, referente
ao eleitor FABRICIO ANTONIO ORTEGA, título de eleitor número 082322560620,
extraídas do Sistema de Filiação Partidária – FILIA, não corroboram a tese recursal,
conforme o que segue (id. 8821416):
a) Em consulta genérica, com filtros nos lançamentos internos efetuados pelos partidos
políticos para – histórico de filiação, inclusão/exclusão de registro de filiações, no período
de 01/01/20 e 30/07/2020: o sistema não localizou registros para o eleitor.
b) Em consulta específica referente aos LOGs dos lançamentos constantes na lista
interna do órgão partidário REPUBLICANOS, do município de Santo Antonio do
Sudoeste/PR: b1) com filtro para – cadastro de registro de filiação e período entre
01/01/2020 e 30/07/2020: o sistema reportou os lançamentos efetuados, porém não
consta a inscrição eleitoral nº 082322560620, do eleitorFabricio Antonio Ortega; b2)
com filtro para – exclusão de registro de filiação e período entre 01/01/2020 e
30/07/2020: o sistema reportou que não foram localizados registros.
c) Não foram identificados registros de log referentes à alteração de registro de filiação,
cancelamento de registro de filiação e de reversão de cancelamento/exclusão de registro
de filiação relativos ao partido REPUBLICANOS.

Destarte, inexistente ato de desídia ou má-fé do partido político, não
estando presentes os requisitos legais mínimos autorizadores da concessão de lista
especial estampados no § 2º, do artigo 19, da Lei nº. 9.096/95.
Em conclusão, o recurso interposto não merece ser provido, uma vez que
não restou demonstrado nos autos que o recorrente comprovou a sua filiação, ou que
Num. 9728166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/09/2020 15:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091415004713300000009224692
Número do documento: 20091415004713300000009224692

tenha realizado pedido de filiação partidária no Republicanos, razão pela qual não
possui direito à filiação em lista especial conforme pleiteada.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva, RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600017-78.2020.6.16.0083 - Santo Antônio do Sudoeste - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: FABRICIO ANTONIO
ORTEGA - Advogado do(a) RECORRENTE: NORBERTO ZEFERINO FAGUNDES - PR0086244A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 83ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR -
Advogado do(a) RECORRIDO:

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.09.2020.
Num. 9728166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 14/09/2020 15:00:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20091415004713300000009224692
Número do documento: 20091415004713300000009224692